Tribunal: TJDFT
Processo: 0703584-08.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA DETERMINADA POR SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA TORNADA SEM EFEITO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECEBIMENTO DOS PROVENTOS NÃO AUFERIDOS DURANTE O PERÍODO DE AFASTAMENTO. VIA INADEQUADA. SÚMULAS 271 E 291 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A anulação da condenação referente à cassação de aposentadoria em ação de improbidade administrativa não é suficiente, por si só, para garantir direito líquido e certo ao recebimento dos proventos não auferidos durante o período em que o impetrante teve sua aposentadoria cassada, uma vez que “o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança”, nos termos da súmula 291 do Supremo Tribunal Federal.
2. No caso em debate, o pleito recursal consiste unicamente no pagamento dos proventos não recebidos pelo impetrante em razão da cassação de sua aposentadoria, posteriormente tornada sem efeito pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Contudo, a pretensão deve ser buscada pela via processual adequada, tendo em vista que o mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria, conforme determina a súmula 271 do STF.
3. Recurso conhecido e desprovido.